Tribunal: STF
Processo: AI 617644
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      Controvérsia decidida à
   luz da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      A verificação, no caso concreto, da
   ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato
   jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo
   infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.